Tribunal: STF
Processo: RE 1406822
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.



    1.  Hipótese em que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente (LC 35/2003) e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.